Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737264-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO ROBERTO WITT ROSBACK AGRAVADO: CENTRO DE TRADICOES GAUCHAS ESTANCIA GAUCHA DO PLANALTO ASSOCIACAO DE TRADICOES, CULTURA, RECREACAO E FILANTROPIA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Paulo Roberto Witt Rosback contra a decisão interlocutória da 25a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência para que o agravado apresente a documentação pertinente à AGE objeto da controvérsia (autos no 0733403-41.2023.8.07.0001, ID no 168703862). 2. O agravante alega, em síntese, que estariam preenchidos os pressupostos necessários para a concessão integral da tutela provisória de urgência, diante da necessidade suspensão dos efeitos da assembleia geral extraordinária na qual foi destituído do cargo de Vice-Presidente da Diretoria Executiva do Centro de Tradições Gaúchas - Estância Gaúcha Do Planalto (CTG-EGP). 3. Afirma que não foram observadas as diretrizes inerentes ao processo eleitoral previsto para ocorrer em outubro de 2023 e que vem sofrendo perseguição de oponentes políticos e por parte de alguns membros do Conselho Deliberativo, motivo pelo qual foi surpreendido com a informação da AGE que se realizou em 12/8/2023. 4. Sustenta que a notificação da AGE não esclareceu a sua finalidade, tampouco houve justificativa por parte da Diretoria Executiva para a sua destituição do cargo, inviabilizando o exercício de qualquer defesa prévia, o que tornou o ato nulo. 5. Tece considerações sobre os vícios formais identificados no procedimento de convocação da AGE, bem como na própria realização da assembleia, o que seria suficiente para suspender os seus efeitos até a resolução do mérito. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para determinar a suspensão dos efeitos da AGE e, no mérito, a reforma parcial da decisão. 7. Preparo (ID no 50978810 e no 50978811). 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente. 11. Nessas situações, a percepção jurídica quanto ao pedido deve ocorrer de maneira prévia e sumária, ocasião em que serão consideradas as afirmações e as provas que instruem o pedido inicial, uma vez que, ante a alegada urgência, não há tempo hábil para se promover uma instrução aprofundada, mas apenas a constatação aparente quanto à verossimilhança dos argumentos. 12. O agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar os vícios que ocorreram no ato convocatório da AGE, tampouco na realização da assembleia, pois deixou de instruir a sua pretensão com elementos documentais idôneos que corroborem a probabilidade do direito vindicado, conforme ponderado na decisão recorrida. 13. A apuração dos fatos narrados na petição inicial e que embasam a pretensão deduzida na origem, somente poderão ser dirimidos em juízo de cognição exauriente, após o exercício do contradito e da ampla defesa, assim como da correspondente dilação probatória. 14. A documentação apresentada pelo agravante até o presente momento é insuficiente para comprovar a probabilidade do direito material, assim como o risco iminente de dano grave, de difícil ou impossível reparação, de modo a justificar a mitigação do procedimento regular processual, que somente pode ser admitida quando preenchidos os respectivos pressupostos fático-legais (CPC, art. 995, parágrafo único). 15. A decisão recorrida determinou que o agravante apresente nos autos a documentação pertinente à AGE objeto da controvérsia, no prazo de 5 dias, “especialmente o requerimento deflagrador, bem como a ata da AGE, constando a lista de associados participantes. Indefiro os demais requerimentos de tutela provisória, sem prejuízo de nova análise após a dilação probatória.” 16. A diligência determinada pela decisão contribuirá para a solução adequada da demanda, o que afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação, especialmente diante da possibilidade de nova análise dos pedidos após a realização da dilação probatória. 17. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos necessários para a concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 18. Indefiro a antecipação da tutela recursal (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 20. Comunique-se à 25a Vara Cível de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 21. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 5 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO